Tribunal: STF
Processo: ARE 1300005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 23, p. 26):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO ADQUIRIDO. DIFERENÇA DOS VALORES DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 4639. NÃO CABIMENTO AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-f DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS (ADI'S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF). 1. Respeitadas as situações jurídicas criadas pelo Decreto nº. 3.577/90, há que se evidenciar o direito consumado e incorporado no patrimônio do recorrente de perceber 9 (nove) salários-mínimos, reconhecidos em sentença com trânsito em julgado. 2. Assim, havendo coisa julgada, o direito adquirido do recorrente de receber as diferenças de percepções salariais aquém desse valor é matéria que se impõe, não se enquadrando na ressalva decorrente da modulação dos efeitos determinada pelo excelso STF (ADI nº 4639), vez que deve ser preservada a situação jurídica do beneficiário que, em momento pretérito à lei declarada inconstitucional, já havia adquirido direito líquido e certo à pensão incorporada ao seu patrimônio, nos moldes do Decreto Estadual nº 3.577/90. Qualquer entendimento divergente acabaria por ofender a segurança jurídica. 3. Por força das orientações emanadas do julgamento das ADI's nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ocorrido em 25.03.2015, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, correto é modular os correlatos efeitos da declaração ao caso, precisamente quanto à correção monetária e juros moratórios, nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública. 4. Apelo conhecido e provido.”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 27, p. 3) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV; e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não havendo direito adquirido a regime de cálculo de remuneração nem de reajustes, desde que eventuais alterações não impliquem redução do valor nominal global percebido pelo servidor público, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, é óbvio que as diferenças NÃO são devidas, pois a Lei Estadual n°. 15.150/05, válida à época, já tinha mudado o regime de reajustes pelo salário mínimo (inconstitucional).” (eDOC 28, p. 29)
    A Presidência do TJ/GO negou seguimento ao recurso, no que concerne à alegada violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, à luz do tema 810 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que “verifica-se que a conclusão sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida demandaria incursão no conjunto fático probatório dos autos, o que impede o trânsito do Recurso Especial, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal de Federal.” (eDOC 40, pp. 11-13)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 23, pp. 22/23)
    “(...)
    Ao analisar a fundamentação da sentença, vejo que a mesma se baseou na superveniência dessa Lei nº 15.150/2005 para sustentar a improcedência do pedido da apelante. Contudo, no dia 11 de março de 2015, o Supremo Tribunal Federal, mediante a ADI n 4639, reconheceu a inconstitucionalidade in totum da lei, resguardando, contudo, os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos para obter os benefícios ali previstos. Registro, por oportuno, que a apelante não se encaixa na ressalva decorrente da modulação determinada pelo excelso STF, devendo ser preservada a situação jurídica da recorrente que, em momento pretérito à lei declarada inconstitucional, já havia adquirido direito líquido e certo aos 9 (nove) salários-mínimos incorporados ao seu patrimônio, nos moldes do Decreto Estadual nº 3.577/90. Qualquer entendimento divergente acabaria por ofender a segurança jurídica da apelante. Ademais, embora o mencionado Decreto nº 3.577/1990 tenha sido alterado pela Lei nº 15.150/2005, em observância ao princípio da irretroatividade das leis, a norma revogadora não retroage para alcançar as situações consolidadas na vigência da lei revogada, como já mencionado em linhas pretéritas, e, como consectário, a pensão da apelante, nos moldes estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 3.577/90, constitui direito incorporado ao seu patrimônio, consumado e, portanto, líquido e certo. Desse modo, a argumentação do Estado de Goiás de que a Lei Estadual nº 15.150/05 foi declarada inconstitucional pelo STF (ADI nº 4639) e que, na própria redação da ementa, houve modulação de seus efeitos, não havendo repristinação do Decreto nº 3.577/90, não há como prosperar, diante das argumentações acima tecidas.” 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 
    Eis o teor do acórdão em referência, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 
    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.
    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.
    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”
    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte, tendo em vista ser incontroverso que o benefício previdenciário já havia sido concedido ao ora recorrido antes mesmo do julgamento proferido na mencionada ADI Nº 4.639/GO, sendo necessário o enquadramento do caso em apreço na situação excepcionada pela modulação de efeitos atribuída na conclusão de julgamento da ADI 4.639/GO acima consignada.
    Confiram-se, a propósito, julgados em idêntico sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 818.193-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.09.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. ADI Nº 4.657. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS QUE JÁ HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão na ADI nº 4.657, rel. Min. Teori Zavascki, resguardando os casos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.
    2. In casu, a decisão reclamada adotou essas mesmas razões, assentado a existência de direito líquido e certo invocado pela segurada, que já havia preenchido os requisitos legais para a obtenção do benefício.
    3. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.2016).
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE GOIÁS. SISTEMA DE APOSENTADORIA DOS DOBRISTAS E CARTORÁRIOS (LEI ESTADUAL 15.150/05). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.639 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 8/4/2015). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVADOS OS DIREITOS DE QUEM, ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 737.011-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.10.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Notários e registradores. Regime previdenciário. ADI nº 4.639/GO. Lei estadual nº 15.015/05 declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Manutenção dos benefícios de aposentadoria anteriormente concedidos. Precedentes. 
    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05, do Estado de Goiás, e modulou os efeitos para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já estivessem aposentados ou já tivessem reunido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 660.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.0.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente